Tribunal: TJDFT
Processo: 0739805-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. PERSONALIDADE DISTINTA DO SÓCIO. PROCURAÇÃO ANTIGA. JUNTADA DE NOVA. DESNECESSIDADE. PROCURAÇÃO OUTORGADA SOMENTE POR PESSOA FÍSICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA AGRAVANTE. DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexistindo informação sobre a revogação do mandato descrito no instrumento, de renúncia do patrono ou de qualquer outra forma de cessação dos poderes, além de se encontrar consignado no instrumento prazo de término dos poderes, o instrumento é absolutamente válido.
2. A personalidade jurídica da empresa não se confunde com a do sócio - pessoa física que a representa.
3. O advogado, a fim de exercer a representação judicial da pessoa jurídica de direito privado deve figurar na procuração como seu mandatário.
3. Razão pela qual a procuração outorgada ao advogado deve ser subscrita pela pessoa jurídica detentora da legitimidade para se encontrar em um dos polos da demanda.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.